Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, em sede de pedido individual de liquidação de sentença coletiva ajuizado por ESTELLA ROSA BORGES DE BRITO e EMANUEL JONATA OLIVEIRA DE BRITO, deferiu o pedido de substituição da técnica de perícia. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na qual a agravante foi condenada a indenizar os consumidores compradores de unidades habitacionais no empreendimento denominado Altos de Taguatinga II. Na ação civil pública, restou reconhecido que o imóvel entregue não correspondia à publicidade veiculada e o objeto do contrato celebrado com os promitentes compradores. Além de faltar inúmeras áreas de lazer prometidas, a construção não seguiu especificações técnicas, razão por que a agravante foi condenada a indenizar por danos materiais correspondentes à desvalorização de cada imóvel. Na decisão agravada, o juízo acolheu o pedido dos autores, para que fosse realizada perícia por corretor de imóveis, contrariamente ao interesse da agravante, que pretendia a nomeação de perito da especialidade de engenharia civil ou arquitetura. Nas razões recursais, sustentou que “a produção de prova por corretores de imóveis traz aos fatos notório intuito comercial, o qual adentra na subjetividade da especulação imobiliária” enquanto a pretendida “prova técnica de engenharia ou de arquitetura é a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis em razão da falta de áreas comuns, estando desconectada de fatores de mercado”. E complementou sua argumentação com a afirmativa de que somente profissional com expertise em engenharia civil ou arquitetura teria condições de realizar juízo de valor sobre as áreas comuns não entregues e vícios construtivos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão objurgada, para efeito de substituir o perito nomeado, nomeando-se profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura, eis que condizente com os elementos até então produzidos no feito, o que guarda relação com os fatos tratados em sede coletiva e a sua complexidade”. Preparo regular sob ID 21023487. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de liquidação de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos da sentença, o réu foi condenado ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, bem como ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de habite-se, 11.09.2014 (Id. n. 45677846). O título judicial não trata da técnica de construção dos apartamentos. Mas sim das ausências reconhecidas como ilícitas pelo Poder Judiciário. Não há ensejo a discutir se houve cumprimento dos projetos arquitetônicos ou de engenharia, quando a decisão judicial já reconheceu a ilicitude pela ausência de bens que deveriam compor o imóvel. Com efeito, a perícia imobiliária tem condições de averiguar o valor relativo à desvalorização do imóvel em razão tais vícios já constatados. Logo, o pedido de substituição da espécie de perícia, formulado pelo autor (ID 71240951) deve ser acolhido.” Houve embargos de declaração, que foram desprovidos restando a decisão inalterada. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou, em síntese, que a perícia deve ser realizada por profissional com conhecimento técnico necessário para atestar vícios construtivos e a inexistência de áreas comuns da edificação. Contudo, a existência desses vícios – construtivos e em desacordo com material publicitário e contratual - já foi reconhecida na sentença proferida na ação civil pública, portanto a questão encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada: “O requerente afirma que não foram construídas todas as áreas veiculadas em publicidades referentes ao empreendimento e, ainda, que foram constatados diversos vícios nas construções realizadas. Os documentos de fls. 235 e 238/239 comprovam a realização de publicidade pela própria ré e de previsão contratual , respectivamente, de que o empreendimento possuiria salão de festas, espaço gourmet, churrasqueira, sauna, piscina, espaço kids, salão de jogos, home cinema, espaço fitness, SPA e cyber space. (...) A parte autora, com o fim de comprovar o fato constitutivo de seu direito, colacionou aos autos laudo de perícia extrajudicial realizada no empreendimento, em que restou constatado que não foram entregues pela parte ré a construção das áreas: espaço fitness, SPA, Lan Houve (sic), Espaço Gourmet, Salão de Festas e Jogos Adultos (fl. 224). Além disso, o referido laudo apontou diversos vícios na construção do imóvel, como tamanho mínimo de algumas vagas de garagem, como as destinadas aos portadores de mobilidade reduzida, pavimento do acesso à garagem em material diverso do previsto contratualmente, largura mínima nos espaços destinados ao trânsito de pessoas, inobservância de regras relativas a hidrantes e extintores de incêndio, trincas em pisos, dentre outros vícios (fls. 209/218). (...) Sendo assim, reconhecem-se os vícios no empreendimento demonstrados pela parte autora, relativos à inexecução de diversas áreas previstas no projeto, além de execução em desacordo com as normas vigentes em relação às áreas demonstradas no laudo pericial extrajudicial, em manifesto desacordo com o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.” E conclui: “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., partes qualificadas, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença;” (sem grifo no original) Portanto, há título judicial definindo as áreas que deixaram de ser e os vícios construtivos que acometem o empreendimento, o quais refletiram na desvalorização do imóvel dos compradores, sendo absolutamente desnecessário que novo perito ateste novamente a ocorrência dessas desconformidades. Lado outro, é o perito corretor de imóveis avaliador quem atua diretamente no mercado imobiliário, conhece o valor das respectivas unidades na região, consideradas suas características e especificidades, estando hábil a produzir o elemento de convencimento necessário à liquidação do título judicial. Corrobora nesse sentido o fato da própria agravante, ao impugnar os valores pretendidos inicialmente pelos autores em determinado momento, tê-lo feito lastreando-se em laudo particular firmado por corretor de imóveis, conforme de verifica no ID 49415776. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator